Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO CARACTERIZADA. DESISTÊNCIA DO CONTRATO. CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resilição do contrato de no 37699765; determinar que o recorrente cesse os descontos implementados no benefício previdenciário do recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de ter de restituir, em dobro, as quantias descontadas posteriormente, mas sem prejuízo de restituir, na forma simples, as quantias descontadas a partir de setembro/2020 até o transcurso do prazo para cumprimento da obrigação, bem como condenar o recorrente a restituir ao recorrido a quantia de R$3.202,48 (três mil duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos), já com dobra.
3. Ao fundamentar a sentença, o Juízo originário concluiu que a contratação não foi fraudulenta, pois não foi constatada divergência de assinaturas ou dos dados. Noutro prisma, entendeu que o desfazimento do negócio havido entre as partes “deve ser encarado como se desistência fosse, impondo a resilição contratual e assegurando ao consumidor a imediata cessação dos descontos em seu contracheque”.
4. O recorrente alega como razões de reforma da decisão recorrida que o contrato foi efetivamente firmado pelo recorrido e o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta dele. Sustenta que a quantia foi transferida para uma pessoa jurídica estranha a lide, motivo pelo qual deveriam ser acolhidas as suas razões. Ante a afirmação de que a contratação do empréstimo foi legítima, defende a inexistência de dano material e consequentemente da restituição de valores em dobro. Contrarrazões foram apresentadas (ID. 21143558).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Diante dos fatos narrados pelo recorrente, concluo que não há interesse recursal em relação ao pedido de afastar a condenação por danos materiais, em face da regularidade da contratação, pois a sentença foi clara ao destacar que “tem-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC/2015, de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes por meio do referido título, cuja assinatura é idêntica a constante no documento pessoal do autor apresentado na inicial.”. Ou seja, a sentença reconheceu a regularidade da contratação, não havendo interesse em devolver a matéria para nova análise, sendo que a matéria é convergente com as razões recursais neste ponto.
7. Em relação a devolução dos valores realizada a pessoa diversa, D&J Consig Promoção de Vendas Eireli, observo que o recorrente não impugnou especificamente a prova apresentada pelo recorrido ID. 21143506 – Pág. 1, pois, quando intimado para se manifestar sobre o documento ID. 21143509, realizou apenas ilações genéricas sobre os gastos supostamente efetivados pelo recorrido. Desse modo, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, conforme os termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
8. NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.